Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704139-26.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSE CARLOS PINHEIRO DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ID 34683867. No exame preliminar que o momento oportuniza verifico ausentes os pressupostos necessários para a concessão da medida, nos termos do art 1012, § 4o do CPC e art 43 da Lei 9099. O pedido de cumprimento de sentença ID 34683892, deverá ser distribuído em autos apartados e em caráter provisório pelo recorrido e no Juízo competente. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito